Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713947-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: SANDRA MARIA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por RO.MA Instituto Profissionalizante e Comercio de Produtos de Beleza Ltda. contra a decisão que teria acolhido a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da devedora proferida na demanda executória 0732687-08.2023.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Efetivada a penhora de valores via sistema Sisbajud, a devedora apresentou impugnação sob o argumento de que a constrição incidiu em conta destinada ao recebimento de benefícios sociais. Resposta à impugnação, ID 190215170. Decido. Atento ao teor da impugnação apresentada e tendo em vista os documentos anexados pela executada, verifico que o bloqueio determinado por meio do Sisbajud recaiu sobre verba impenhorável. Não é possível o bloqueio de conta corrente bancária, por onde a parte devedora recebe os seus benefícios sociais, de natureza alimentar, considerando a impenhorabilidade destes valores. É o que dispõe a regra inserta no inciso IV, do art. 833, do C.P.C. Embora haja divergência jurisprudencial acerca do tema, me filio à corrente que entende pela impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. BOLSA FAMÍLIA. SUBSISTÊNCIA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18. II - Considerado que o devedor não possui bens e sua única fonte de renda conhecida é o beneficio social do Governo Federal, intitulado Novo Bolsa Família, inviável a constrição de percentual do benefício, pois inviabilizará sua subsistência e de sua família. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824219, 07446286120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. PENHORA. VALORES DE PROGRAMAS SOCIAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificando-se, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pela parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. 2. O auxílio emergencial e o Bolsa Família são programas de proteção social fomentados pelo governo federal para garantir o sustento e manutenção da família dos beneficiários e, portanto, são impenhoráveis os valores recebidos pelos seus beneficiários, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1327018, 07277540620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo. Ante o exposto, defiro o pedido formulado na petição ID 188557890 e desconstituo a penhora de R$ 1.262,41 (mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para desbloqueio da verba, via sistema Sisbajud. Fica a credora intimada a indicar bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão do processo e arquivamento dos autos. P. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a conta bancária que a Agravada alega receber o benefício social não é na conta em que se efetivou a penhora (Conta no 56775-0) mas sim na Conta no 893.201.747-4. Além disso, o suposto benefício social recebido (id. 182141841, pág. 7) não consta no extrato bancário da conta penhorada (id. 182141841, pág. 5)”; b) “não há nos autos provas de que o suposto benefício bolsa-família era recebido na conta NuBank ou na Conta no 56775-0 da Caixa Econômica Federal, pelo contrário, existem provas de que o recebimento era feito em conta diversa, qual seja a Conta no 893.201.747-4 junto à Caixa Econômica Federal (id. 182141841, pág. 8)”; c) “não ficou provado que o valor bloqueado tem relação com qualquer benefício social recebido e não provou o suposto labor que exerce”; d) “a Agravada recebeu benefício somente no mês de 05/2023 e posteriormente em 02/2024. Ocorre, Excelência, que os valores bloqueados são advindos de ordens de penhora processadas nos dias 07/12/2023 e 21/12/2023, conforme ids. 184191950 e 184191951, data muito posterior ao primeiro recebimento e anterior ao segundo”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “manter a penhora” do valor bloqueado e, por consequência, autorizar “o levantamento e a consequente extinção do processo por satisfação do crédito”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade da relação jurídica de direito material que alicerça o direito subjetivo invocado se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial e de recebimento de benefícios sociais. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em 22 de outubro de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de mensalidades de “curso profissionalizante no ramo da beleza” (R$ 1.262,41, atualizado em agosto de 2023 – id 175907374). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, em análise (superficial) da prova documental (id 182141841 e id 188558345-47), a despeito de a devedora, ora agravada, colacionar extratos bancários, não comprovou, de forma contundente, que os valores bloqueados (total de R$ 1.262,41, sendo: R$ 518,26 na conta do NU Pagamentos S.A.; R$ 47,14 + R$ 670,40 na conta da Caixa Econômica Federal; e R$ 26,61 na conta do Banco do Brasil – id 184191950-52) seriam oriundos de serviços prestados (trabalho autônomo), nem que as contas bancárias de depósito dos valores bloqueados seriam exclusivamente utilizadas para recebimento de benefícios sociais, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora (R$ 1.262,41). No ponto, constata-se que os benefícios sociais descritos nos ids 182141841 e 188558345 teriam sido destinados à conta bancária n. 893.201.747-4 da Caixa Econômica Federal, sem qualquer comprovação de que nesta conta teria ocorrido bloqueio de valores por ordem judicial. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade da devedora, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator